Tribunal: STF
Processo: RE 1213040
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo interno cujo objeto é decisão monocrática de minha relatoria que negou provimento ao recurso do Estado de São Paulo para manter a decisão da origem.
    A parte agravante sustenta que a tributação está alicerçada na Lei estadual 11.001/2001.
    Torno sem efeito a decisão monocrática anteriormente proferida e passo à nova análise do recurso.
     A pretensão recursal merece prosperar. Com efeito, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 1221330, fixou a seguinte tese: "I - Após a Emenda Constitucional 33/2001, é constitucional a incidência de ICMS sobre operações de importação efetuadas por pessoa, física ou jurídica, que não se dedica habitualmente ao comércio ou à prestação de serviços, devendo tal tributação estar prevista em lei complementar federal. II - As leis estaduais editadas após a EC 33/2001 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 114/2002, com o propósito de impor o ICMS sobre a referida operação, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da LC 114/2002".
    No caso do Estado de São Paulo, a lei local foi editada após a EC 33/2001, mas antes da LC 114/2002, de modo que a produção de seus efeitos se dá a partir da vigência da lei complementar geral.
    O acórdão recorrido, ao não admitir a incidência do tributo, não está alinhado com a orientação desta Corte. 
    Diante do exposto, reconsidero a decisão agravada, e, com base no art. 932, V, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). Julgo prejudicado o agravo interno. 
    Publique-se. 
          Brasília, 22 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator